Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-75.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não acolhimento.
Abusividade não configurada. Contratos firmados em julho/2017 - Juros contratados no patamar de 8,38 a.m., que não representam o dobro da média divulgada pelo Banco Central, no momento da celebração do pacto.
Recurso improvido. Decisão mantida.